Tribunal: TJES
Processo: 5003738-06.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003738-06.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003738-06.2020.8.08.0035

RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.

RECORRIDA: IVANETE COIMBRA DE BRITO PIMENTEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NOTEBOOK QUE APRESENTOU DEFEITO. NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELA FABRICANTE.
DESCABIDA
ALEGAÇÃO DE TÉRMINO DA GARANTIA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO NOVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E EM PATAMAR ADEQUADO
. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito IDELSON SANTOS RODRIGUES, nos autos da presente ação, movida pela recorrida em desfavor da recorrente, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, para: declarar a revelia de LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., condenar as requeridas, de forma solidária a entregar a autora um notebook novo, com as especificações descritas na sentença; condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2214219), aduz a recorrente, em síntese: (I) impossibilidade de devolução dos valores pagos, pois o produto estaria fora da garantia; (II) inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2214225.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrida ajuizou a presente ação narrado que adquiriu notebook no valor de R$ 2.999,00, em 21/06/2019, tendo garantia até o mês de junho de 2020.

No mês de março de 2020, o produto apresentou alguns defeitos, porém, por conta da pandemia do Covid-19, apenas conseguiu contato com a fabricante pelo celular, tendo sido oferecidas opções de múltipla escolha e sido a recorrida direcionada para vídeos no YouTube.

Aduz que não conseguiu resolver o problema e seu notebook ficou completamente inoperante.

Narra que tentou contato novamente com a LENOVO, no mês de julho, tendo sido informada que a garantia já havia acabado, e que o problema não poderia mais ser resolvido.

Pugnou, ao final, por indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.500,00 e que a requerida fosse compelida a restituir um novo notebook de modelo igual, no valor de R$ 2.999,00.

Conforme narrado, a sentença entendeu por
condenar as requeridas, de forma solidária a entregar a autora um notebook novo, com as especificações descritas na sentença e condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que o presente caso é de manutenção da sentença.

De plano, entendo, assim como a sentença, que a presente relação deve ser regida pela lei consumerista, pois a recorrente se molda no conceito de fornecedora, enquanto a recorrida no conceito de consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, também entendo cabível a inversão do ônus da prova, conforme preleciona o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

Não vislumbro nos autos elementos capazes de demonstrarem a incidência de causas excludentes da responsabilidade da recorrente.

Além disto, compreendo, assim como a sentença, que a responsabilidade entre a fabricante do produto (LENOVO) e a loja SIPOLATTI é solidária, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando os elementos contidos nos autos, verifico que, quando o notebook apresentou o primeiro defeito (março de 2020), este ainda estava na garantia (que terminava apenas em junho de 2020).

Após o primeiro defeito, o notebook apresentou problema ainda pior, ficando inoperante. Assim, não há outra conclusão a não ser que o vício apresentado pelo produto era oculto.

Neste sentido, para analisar o argumento trazido de impossibilidade de devolução dos valores pagos pois o produto não estaria mais na garantia, devemos partir do pressuposto de que tratou-se de vício oculto. Vejamos como se manifesta o art. 26, §3º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 26, §3º - Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Verifica-se, portanto, que o referido diploma legal estipula hipótese de responsabilidade do fornecedor por vício, mesmo após o término da garantia.

Assim sendo, ao adquirir um produto como um notebook, o que se espera é que este tenha longa vida útil, não sendo razoável se esperar que este apresente problemas 9 meses após comprado.

Ademais, por se tratar de vício oculto, o prazo para reclamar começou a contar da constatação do vício, sendo, neste caso, março de 2020, quando a recorrida procurou a recorrente para tentar resolver o problema, o que não ocorreu. Pelo contrário. O notebook apresentou problema mais grave em julho de 2020.

Assim sendo, perfeitamente possível a condenação da recorrente a restituir outro notebook de igual modelo, de acordo com o requerido pela recorrida em sua petição inicial. Vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

Finalmente, por se tratar de falha na prestação de serviços, uma vez que o produto de fabricação da recorrente apresentou vício oculto, e, ao tomar conhecimento do ocorrido, a recorrente não resolveu a situação, tenho que deve ser afastado o argumento de impossibilidade de devolução dos valores pagos, por estar o produto fora da garantia.

Assim, deve ser mantida a sentença para condenar a recorrente e LOJAS SIPOLATTI a entregar a parte recorrida um notebook novo da marca TB 15-8250 LNV Prata 1506 8GB, conforme modelo e espécie descrita na nota fiscal acostada nos autos.

Passo à análise acerca do cabimento de danos morais.

Os aborrecimentos suportados pela recorrida não podem ser considerados como parte do cotidiano. Houve extremo descaso na situação, pois a consumidora adquiriu um produto que apresentou defeitos, não tendo a recorrente resolvido o problema quando acionada, obrigando a recorrida a acionar o Poder Judiciário para ter garantido seus direitos.

Ademais, entendo que o valor de R$ 2.500,00 fixado na sentença é suficiente e proporcional, não havendo que se falar em excesso, posto que fixado obedecendo aos critérios referentes à capacidade econômica das partes, a gravidade do dano, bem como a sua extensão, não configurando a indenização fixada em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada
. Em razão da sucumbência condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Rela
tor

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.